Tribunal: TJPA
Processo: 0000023-10.2018.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000023-10.2018.8.14.0111

APELANTE: JOSE ROBERTO ARAUJO SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000023-10.2018.8.14.0111

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE IPIXUNA DO PARÁ/PA

APELANTE: JOSÉ ROBERTO ARAUJO SOUSA

ADVOGADO PARTICULAR: CARLINDO EUZEBIO BOGEA MENDES JUNIOR, OAB/PA 18155A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06).

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
TESE REJEITADA.
NÃO SE VISLUMBRA QUALQUER IRREGULARIDADE NA BUSCA DOMICILIAR EFETUADA PELOS POLICIAIS, POSTO QUE ORIUNDA DE DENÚNCIA ANÔNIMA, EM ESTADO DE FLAGRÂNCIA DE CRIME PERMANENTE, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE COGITAR EM NULIDADE DAS PROVAS.

MÉRITO

1.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO
.
É IMPORTANTE RESSALTAR, QUE O FATO DE NÃO TER SIDO APREENDIDA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES NÃO AFASTA A CLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA COMO TRÁFICO DE DROGAS, ESPECIALMENTE PORQUE É COMUM QUE OS TRAFICANTES MANTENHAM QUANTIDADES MENORES COMO ESTRATÉGIA, VISANDO BENEFÍCIOS PENAIS E, ATÉ MESMO, SEU ENQUADRAMENTO COMO MERO USUÁRIO. ASSIM, NÃO HÁ DÚVIDAS DE QUE O APELANTE EFETUAVA O COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ESPECIALMENTE DIANTE DA PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA NO CURSO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. PORTANTO, DA ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO, DÚVIDAS NÃO RESTAM DE QUE O APELANTE PORTAVA AS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS, EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR, TIPIFICANDO A PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06, AFASTANDO, ASSIM, A TESE ABSOLUTÓRIA.

2.

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
PEDIDO PREJUDICADO.
VERIFICA-SE QUE O MAGISTRADO NA SENTENÇA RECONHECEU O PRIVILÉGIO PREVISTO NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06, ASSIM, SENDO, NÃO HÁ QUALQUER ALTERAÇÃO A SER FEITA.

3.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).
NÃO ACOLHIMENTO.
INCABÍVEL A ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE ERA SOMENTE USUÁRIO, POIS A QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E A FORMA COMO FOI FRACIONADA E EMBALADA, CONFIRMA QUE SE TRATAVA DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS.
OS ARTIGOS 28 (USUÁRIO DE DROGAS) E 33 (TRÁFICO DE DROGAS) DA LEI Nº 11.343/2006 SÃO MUITO SIMILARES EM SUA REDAÇÃO. O QUE OS DIFERENCIA É A COMERCIALIZAÇÃO, OBTER LUCRO COM A SUBSTÂNCIA, VALE RESSALTAR QUE CABE À DEFESA O ÔNUS DE COMPROVAR QUE A DROGA ERA PARA USO PRÓPRIO E ESTA NÃO O FEZ.
ASSIM, RESTOU DEVIDAMENTE DEMONSTRADA A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa no Regime Semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

01ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 06 de fevereiro de 2023 e término no dia 13 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSÉ ROBERTO ARAUJO SOUSA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Ipixuna do Pará/PA
(ID nº 11301060) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em Regime Semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Narrou à denúncia
(fls. 81/82, ID nº 11301044), que no dia 24/12/2017, no Distrito do Canaã, município de Ipixuna do Pará, uma Guarnição da Polícia Militar flagrou o denunciado José Roberto Araújo Sousa trazendo consigo aproximadamente 33 gramas da droga vulgarmente conhecida por maconha e 11 “cabeças” da droga vulgarmente conhecida como “OXI”, em desacordo com determinação legal.

Infere-se do caderno inquisitorial que a Guarnição da Polícia Militar estava realizando rondas de rotinas, quando avistou o denunciado e ao ser realizada a revista pessoal foram localizadas as drogas mencionadas e a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais).

Segundo o depoimento dos policiais militares que estavam presentes no dia dos fatos, o denunciado já é conhecido pela população por vender substâncias ilícitas no Distrito do Canaã.

Em seu interrogatório, o denunciado confessou que adquiriu a droga com a intenção de comercializá-la. Desta forma incidiu o acusado à pena do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 180/183, ID nº 11301061), o recorrente pugnou preliminarmente pela
nulidade da sentença,
por padecer de vício sanável, no mérito requereu pela
absolvição por insuficiência de provas
, por não restar provas suficientes de que o acusado é traficante, subsidiariamente, requereu pela
desclassificação de tráfico para uso,
eis que consta nos autos que o mesmo é apenas usuário, anulando-se a sentença
a quo
, e,
do reconhecimento do tráfico privilegiado,
uma vez que o apelante faz jus à causa de diminuição de pena.

Em sede de contrarrazões
(fls. 189/190, ID nº 11301065), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se a sentença prolatada em sua integralidade.

Nesta instância superior
(fls. 196/199, ID nº 11757977), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Sergio Tiburcio dos Santos Silva, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Da análise
preliminar,
o apelante requereu a
nulidade da sentença em razão das provas terem sido obtidas por meio ilícito
, pois amparadas em denúncias anônimas que não poderiam ensejar a revista pessoal.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa.

Sabe-se que o tráfico ilícito de entorpecentes é crime permanente, de modo que, estando em flagrante aquele que o pratica, ainda que nas modalidades de guardar, trazer consigo, ou ter em depósito, reveste-se de legalidade a busca pessoal realizada por policiais, para fazer cessar a prática do delito, independentemente de autorização judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva.

In casu
, consta do depoimento dos policiais militares que a abordagem foi fruto de denúncia anônima, na qual se informava que na rua em que o réu residia havia intenso tráfico de drogas. Diante da fundada suspeita de crime, os policiais seguiram até o local informado, e encontraram o réu em via pública, de posse de 7 trouxas de maconha, pesando 33,466g, 11 cabeças de cocaína, pesando 1,804g, 7 trouxas de maconha, pesando 28,454g, e 11 cabeças de cocaína, pesando 1,285g, em seu bolso.

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer irregularidade na busca domiciliar efetuada pelos policiais, posto que oriunda de denúncia anônima, em estado de flagrância de crime permanente, não havendo, portanto, que se cogitar em nulidade das provas.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que rejeitou a preliminar de nulidade por ilicitude da prova decorrente da atuação dos guardas municipais e deu parcial provimento ao recurso defensivo. Inexistência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. Pretensão de prequestionamento. Admissão de prequestionamento implícito pelo E. Superior Tribunal de Justiça quanto aos dispositivos infraconstitucionais. Embargos de declaração rejeitados.
(TJ-SP - ED: 15186204920218260228 SP 1518620-49.2021.8.26.0228, Relator: Leme Garcia, Data de Julgamento: 02/05/2022, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/05/2022).

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADES DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURADAS. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1. Os recorrentes pugnam, em resumo, pelo conhecimento e provimento do Recurso em tela, conforme pedidos de fls. 113/127, visando à impronúncia dos recorrentes, tendo em vista suposto cerceamento de defesa e a violação às garantias do contraditório e da ampla defesa, diante da inadmissibilidade de provas obtidas por meios ilícitos, bem como do princípio da presunção de inocência (artigo 5º, Incisos LIV, LV, LVI e LVII, da CR/88), aduzindo os motivos de fls. 113/121, pertinentes a supostas irregularidades na fase extraprocessual, no tocante à colheita de provas. Alternativamente, demandam a nulidade não só da Sentença de Pronúncia, mas também das provas elencadas às fls. 122/126, bem como que seja deferida a perícia nos Relatórios mencionados às fls. 123/126, o desentranhamento dos laudos listados à fl. 126, pois não teriam sido juntados em tempo oportuno e, por fim, a concessão da justiça gratuita. 2. Preliminar rejeitada por não terem sido configurados vícios na decisão a ensejar a nulidade da sentença de pronúncia. 3. A decisão de pronúncia não exige certeza quanto a acusação, tendo como requisito apenas a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade. 4. Nesse momento processual, vigora o princípio do in dubio pro societate, ou seja, existindo indícios suficientes de autoria, deve o juiz pronunciar o réu para que seja julgado pelo Tribunal do Júri, sem que se exija um juízo de certeza a respeito da sua culpabilidade. 5. Conclui-se que não há evidências de ser abusiva ou desproporcional a acusação contra os recorrentes, a qual ensejou suas pronúncias, pois considero presentes os requisitos do art. 413 do CPP, sendo correta a decisão do Juízo a quo, para oportunizar ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri decidir sobre a sua culpabilidade. 6. Em relação ao pleito de Gratuidade da Justiça, indefiro, em razão do pleito ser matéria afeta ao Juízo da Execução, conforme entendimento jurisprudencial pátrio e desta Corte de Justiça. 7. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-AM - RSE: 02409571020198040001 AM 0240957-10.2019.8.04.0001, Relator: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 19/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/04/2021).

Passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSÉ ROBERTO ARAUJO SOUSA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Ipixuna do Pará/PA
(ID nº 11301060) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em Regime Semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa
.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Inicialmente, a Defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas no que tange à autoria do crime de tráfico de drogas.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa.

A materialidade da ação delituosa conforta-se no
Laudo Definitivo (fls. 166/167, ID nº 11301060),
comprovando
as naturezas entorpecentes das substâncias apreendidas em poder do apelante, consistente em 07 (sete) trouxas de maconha, pesando o total de 33,466g, e, 11 (onze) “cabeças” de OXI, com peso de 1,804g.

Como relatado, o apelante pugnou pela absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas. Entendo que a pretensão deduzida no recurso não merece prosperar, pois, ao contrário do sustentado pela Defesa, as provas reunidas nos autos são contundentes e claras em apontar a autoria delitiva, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito.

Com efeito, as testemunhas-policiais, ouvidas em juízo, foram uníssonas ao sustentar que a abordagem que culminou na prisão em flagrante do réu tratava-se de uma ronda e que, ao revistarem o acusado e realizarem busca pessoal no mesmo, fora encontrado no bolso deste 07 embalagens contendo maconha e 11 pedras de substância entorpecente conhecida como óxi, as drogas descritas na exordial, cujo caráter entorpecente foram depois demonstrado pelo Laudo de Exame Toxicológico Definitivo, as quais estavam divididas em algumas embalagens. Ademais, relatam ainda estas testemunhas-policiais que no momento da abordagem o réu afirmou que havia adquirido a droga com dinheiro emprestado, no intuito de vendê-la pois estava desempregado e precisando de dinheiro.

É sabido que o depoimento de policiais envolvidos na diligência que ocasiona a prisão e apreensão da droga é plenamente válido, mormente quando não demonstrada qualquer mácula, ademais, quando corroborado com outras provas prestados em juízo, com compromisso diante do juízo a quo. Nessa quadra:
AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020 e 2020.00677056-70, 212.261, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17/02/2020, Publicado em 02/03/2020.

Ao ser interrogado em juízo, o réu alegou ser usuário de drogas desde que possuía 10 anos de idade e que nunca havia sido preso ou condenado.

Após a leitura dos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na prisão do acusado, bem como pela declaração do apelante, a autoria delitiva se demonstra incontestável, não havendo que se falar, desta forma, em absolvição quanto ao crime de tráfico.

Ademais, a Defesa em qualquer momento comprova que as drogas encontradas não pertenciam ao acusado e a negativa de autoria, quando não coaduna com as provas constantes nos autos tampouco merece prosperar.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Não prospera o pedido de absolvição por ausência de provas se as provas dos autos são inequívocas quanto à materialidade e à autoria. (...)
(TJ-ES - APR: 00020568220188080064, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 12/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/02/2020).

Sobre as alegações defensivas que desvaloram as palavras dos policiais, devo lembrar que são testemunhas devidamente compromissadas e seus depoimentos foram tomados em observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo assim, não há que se falar em sua imprestabilidade como instrumentos aptos a embasar a condenação.

Assim, na condição de testemunhas que são, os policiais devem ser ouvidos sem ressalvas, e seus depoimentos prestados em Juízo são meios probatórios idôneos a amparar a decisão, excetuando-se, evidentemente, os casos em que flagrante a imparcialidade do policial, situação que deve ser levantada e comprovada pela parte que alega,
hipótese que não se configura nos autos
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

(...) A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante – em local conhecido como ponto de venda de drogas, após denúncias anônimas relatando à polícia que havia uma pessoa traficando na travessa Paloma Carolina, razão pela qual, em patrulhamento de rotina pelo local, avistaram um indivíduo com as mesmas características indicadas nas denúncias e, ao abordá-lo, apreenderam as drogas e numerário em uma sacola que ele havia dispensado ao ver os policiais (e-STJ, fl. 226) -, sendo, portanto, pouco crível a tese de que a droga encontrada em seu poder fosse apenas para uso próprio. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso Precedentes. (...) Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

2.

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

Subsidiariamente, pugna o Apelante pelo reconhecimento do privilégio previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Da análise dos autos, verifico que o pedido resta prejudicado, haja vista que o magistrado na sentença já reconheceu o benefício do tráfico privilegiado em prol do apelante.

Assim sendo, não há nenhum reparo a ser feito.

3.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).

A Defesa requer neste tópico a desclassificação de tráfico para uso próprio, tendo em vista que o Ministério Público não logrou êxito em provar a intenção do apelado em possuir a substância entorpecente com a finalidade precípua de comercializá-la, não podendo a simples apreensão de certa quantia de substância entorpecente, de uso próprio – caracterizar de modo induvidoso o tráfico de droga.

Adianto que
não
vislumbro cabimento no pedido da Defesa.

Constata-se da sentença proferida que foram devidamente comprovadas materialidade e autoria, bem como a destinação comercial de entorpecentes pelo acusado, até mesmo pela quantidade encontrada (07 “trouxas” de maconha, pesando 33,466g e 11 “cabeças” de OXI, pesando 1,804g).

Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em
absolvição
ou
desclassificação

para
o crime de
uso
de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam
para
a mercancia. Ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

Assim sendo, o acusado incorreu no verbo do tipo:
trazer consigo/guardar/ter em depósito
droga sem autorização e em desacordo com a lei ou regulamento, razão pela qual a medida mais correta é a condenação por tráfico.

Aliás, a quantidade das drogas encontradas é suficiente para caracterizar o comércio, substâncias consideráveis de maconha e OXI, demonstrando a inequívoca finalidade do réu de burlar as leis, visando o comércio.

Neste ponto, considero salutar rememorar trecho do Acordão proferido nos autos do
Habeas Corpus
nº
0802542-30.2019.8.14.0000
, de relatoria do Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, ao qual teceu breve digressão acerca da quantidade do entorpecente apreendido.

“Tenho lido, algumas opiniões sobre a pequena quantidade de droga como sendo, por si só, um indicativo de que o seu portador seria apenas dependente e não traficante. Ledo engano!

Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o “mercado” não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor.

Por outro lado, ter consigo droga ilícita em pequena quantidade, sobretudo quando em concomitância com dinheiro em montante não proporcional ao uso normal em uma comunidade interiorana de população pouco densa, mais facilmente indica que o portador já foi obteve sucesso na maior parte da venda do dia do que seja apenas um dependente.

Aliás, a visão que não alcança esses ângulos da realidade é típica daquilo que chamo “síndrome de Brasília ou da visão curta”, que não consegue nos fazer enxergar o que acontece nos mais remotos rincões do nosso imenso país e, por isso mesmo, não raro, desconhece o que que se passa na maior porção do território nacional, ou seja, na Amazônia brasileira.

Vai daí que, para ficar num só exemplo, em tempo não muito distante, aprovou-se a “lei do abate”, cobriu-se o espaço amazônico com os radares do SIVAM (o que foi correto), mas se esqueceu que o Rio Amazonas nasce no Peru, um dos grandes produtores de droga ilícita da América do Sul, gerando um efeito colateral desastroso e que era previsível: a droga simplesmente desceu o rio, criando a chamada “rota do Solimões” e hoje, nas nossas populações ribeirinhas, encontramos a difusão não apenas da maconha, mas da cocaína e do craque.

Porém, não só. Como no território da nossa vasta região, especialmente na calha sul do Rio Mar no Estado do Pará foram abertas grandes vias pavimentadas e estradas vicinais, ao longo das quais surgiram pequenas, medias e grandes comunidade, a droga também nestas passou a ser difundida, o que agrava muito mais esse quadro lamentável porque não temos nenhuma política pública séria que o combata e ficamos na adoção de medidas repressivas de efeitos limitados”.

Desta forma, os depoimentos dos policiais em Juízo, que estão harmônicos nos pontos essenciais, bem como da materialidade auferida pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 11301060), convencem que o acusado trazia consigo substância entorpecente para fins de tráfico.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006; ART. 12 DA LEI 10.826/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. (...) PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA USO PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. FINALIDADE COMERCIAL DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS COMPROVADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE, POR SI SÓ, NÃO É SUFICIENTE PARA DESCLASSIFICAR A CONDUTA. (...)
(TJ-SC - APR: 00000162920198240103, Relator: Luiz Neri Oliveira de Souza, Quinta Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17/03/2022).

Não houvesse tráfico, não haveria usuário. Sabe-se que a movimentação da venda de drogas em nosso país, é praticada em pequenas quantidades, com destinação a comprador certo, objetivando assim, caso seja alcançado pela ação policial possa alegar que conduzia a droga para uso próprio, tentando burlar a legislação que tem um condão de impedir o uso, o tráfico, a produção, a guarda, o cultivo, a manipulação por qualquer meio de material entorpecente, seja qual for o verbo que se queira aplicar: trazer consigo/ guardar/ ter em depósito.

Diante dos fatos apresentados, há de ser considerada legal a decisão do Juízo, até mesmo porque mais próximo dos fatos e pessoas envolvidas, sendo quem melhor pode avaliar as coincidências e divergências, não merecendo relevância o pleito da Defesa com relação à desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, quanto ao mérito, nego provimento à pretensão recursal,
mantendo
a pena do apelante em 05 (cinco) anos
de reclusão no Regime Semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa
.

É como voto.

Belém, 14/02/2023